Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. MEDIDA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL. RESTRIÇÃO DO NUMERÁRIO SUSPEITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESTRIÇÂO DA CONTA BANCÁRIA. ABUSIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, tendo sido arbitrado dano moral no importe de R$ 2.000,00 em seu desfavor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31735560). Contrarrazões não apresentadas (ID 31735568).
III. A controvérsia recursal cinge-se quanto ao dano moral arbitrado.
IV. Consoante artigo 43 da Lei n. 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. PRELIMINAR AFASTADA.
V. Extrai-se dos autos que o requerente, corretor de imóveis, auferiu uma renda proveniente da intermediação da venda de um imóvel, a qual atingiu o importe de R$ 46.500,00, recebido em duas parcelas (ID 31735461, p. 21), ocasião que levou a instituição bancária a bloquear sua conta, sob a justificativa de indício de fraude, fato incontroverso.
VI. Não se olvida que a instituição financeira possui o dever de coibir fraudes, ante a natureza de sua atividade, nada obstante, não pode agir indistintamente sob o pretexto de sua conduta estar amparada pelo exercício regular do seu direito. Assim, conquanto o bloqueio provisório de numerário em conta da requerente seja uma medida legítima, a fim de evitar perdas financeiras para o correntista ou terceiros, o bloqueio não pode ser estendido a toda a conta bancária, de modo a deixar o consumidor desassistido pelo tempo do bloqueio, que, embora de apenas cinco dias, foi suficiente para atingir seus direitos de personalidade, ao privá-lo de efetuar qualquer tipo de transação eletrônica e compras imprescindíveis para o dia a dia.
VII. Isto posto, a indisponibilidade, não somente do numerário bloqueado do requerido, mas da utilização geral da conta bancária do cliente é circunstância que justifica a condenação arbitrada a título de dano moral, porquanto, tal medida afigura-se abusiva e não se confunde com os aborrecimentos do cotidiano.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.